Tribunal: TJPA
Processo: 0009387-74.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009387-74.2017.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009387-74.2017.8.14.0035

AGRAVANTE: MUNICÍPO DE ÓBIDOS

PROCURADOR: ANTÔNIO SALES GUIMARÃES CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO EROSIVO URBANO. DEVER CONSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INGERÊNCIA JUDICIAL NÃO CONFIGURADA. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Óbidos, mantendo sentença que julgou procedente Ação Civil Pública para determinar a adoção de medidas de recuperação de áreas urbanas atingidas por processo erosivo, com risco a moradias, vias públicas, patrimônio histórico e à segurança da população;

2. O Município alegou perda superveniente do objeto, sob o argumento de estabilização natural do terreno, bem como impossibilidade de imposição judicial das medidas, invocando discricionariedade administrativa, reserva do possível e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há perda superveniente do objeto diante da alegada estabilização natural da área degradada; (ii) a determinação judicial de adoção de medidas de recuperação ambiental configura ingerência indevida na esfera administrativa; (iii) a limitação orçamentária afasta o dever de reparação ambiental; (iv) há necessidade de reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A obrigação de reparar dano ambiental subsiste enquanto não houver efetiva recuperação da área degradada, não se extinguindo por alegações genéricas de cessação do processo erosivo desacompanhadas de prova técnica idônea;

5. O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente, legitimando o controle jurisdicional diante de omissão administrativa. A decisão judicial não substitui a Administração, mas assegura o cumprimento de dever constitucional e legal;

6. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo irrelevante a invocação de fenômenos naturais quando evidenciada omissão estatal na prevenção e correção do dano;

7. A obrigação de recuperação ambiental possui natureza propter rem, persistindo até a recomposição efetiva da área e eliminação comprovada dos riscos;

8. A alegação de reserva do possível não exime o ente público do cumprimento de dever constitucional mínimo em matéria ambiental, especialmente quando presentes riscos à coletividade;

9. O conjunto probatório existente revela-se suficiente para o julgamento da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não há perda superveniente do objeto em Ação Civil Pública ambiental enquanto não comprovada, por prova técnica idônea, a efetiva recuperação da área degradada e a eliminação dos riscos. 2. A determinação judicial de adoção de medidas de recuperação ambiental não configura ingerência indevida, mas concretização do dever constitucional previsto no art. 225 da CF. 3. A limitação orçamentária não afasta a responsabilidade objetiva do ente público pela reparação do dano ambiental.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 1.021, § 2º; D
ecisão monocrática 25882792, Apelação Cível, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Data do Julgamento 31/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, em face da decisão monocrática de id. 31869911, que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Óbidos nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. A sentença condenou o ente municipal à adoção de medidas de contenção, recuperação ambiental e prevenção de riscos nas áreas degradadas situadas na Travessa Ary Ferreira, Rua Antônio Fernandes e entorno do Mirante do Desagravo.

No agravo interno, o recorrente sustentou, em síntese, que a decisão agravada teria mantido condenação excessivamente onerosa, com indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a esfera de discricionariedade administrativa, em afronta aos arts. 2º, 37, 165 e 167 da Constituição Federal, além de invocar a teoria da reserva do possível, a ausência de análise da viabilidade técnica e financeira das obras e a necessidade de oportunizar ao Município a apresentação de plano exequível e faseado. Requereu, ao final, a reforma da decisão monocrática para provimento da apelação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou ainda a modulação dos efeitos da condenação.

O Ministério Público de 2º grau apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, afirmou, em suma, que o recurso apenas reedita as teses já deduzidas na apelação, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, e destacando que os laudos e documentos dos autos evidenciam a persistência do dano ambiental, do risco à coletividade e da omissão prolongada do Município.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, a apelação foi interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública e determinou ao Município a adoção de providências voltadas à recuperação das áreas degradadas e à prevenção de riscos em locais sabidamente afetados por processo erosivo urbano, com risco à segurança de famílias e à integridade do meio ambiente urbano. A controvérsia recursal, desde a apelação, girava em torno da alegada perda superveniente do objeto e da pretendida impossibilidade de imposição judicial das medidas deferidas em sentença. A decisão monocrática afastou corretamente tais argumentos, destacando que a obrigação de reparar o dano ambiental subsiste enquanto não houver recuperação efetiva da área degradada, não bastando alegações genéricas de cessação espontânea do processo erosivo, sobretudo quando desacompanhadas de prova técnica idônea.

Esse ponto é central. O próprio acervo probatório referido nos autos revela que a Ação Civil Pública foi proposta com base em elementos técnicos e administrativos que noticiavam erosões em áreas urbanas de Óbidos, com ameaça concreta a moradias, vias públicas, patrimônio histórico e segurança da população. A petição inicial descreve precisamente as áreas afetadas, Travessa Ary Ferreira, Rua Antônio Fernandes e Mirante do Desagravo, aludindo à existência de processos erosivos, risco de desabamento, danos ao ordenamento urbano e necessidade de intervenção urgente do Poder Público municipal. Os documentos técnicos trazidos ao processo, inclusive pareceres da Defesa Civil e registros de inspeção, apontavam vulnerabilidade de famílias residentes nas adjacências, risco elevado ou muito alto em determinados pontos e persistência do quadro ao longo do tempo.

Assim, a tese de perda superveniente do objeto não se sustenta. Como bem registrado na manifestação ministerial acolhida pela decisão agravada, o objeto da demanda jamais se limitou à mera confecção de cronograma técnico ou à prática isolada de providências episódicas; sempre consistiu na efetiva recuperação ambiental das áreas degradadas e na neutralização dos riscos correlatos. Se a tutela jurisdicional buscou, desde a origem, a restauração do equilíbrio ambiental e a proteção da coletividade exposta ao perigo, não se pode admitir o esvaziamento do objeto apenas porque o ente público alega que o terreno teria se estabilizado “por ação da natureza”, sem laudo conclusivo, atual e tecnicamente confiável que demonstre a cessação do dano, a eliminação do risco e a efetiva recuperação da área. A decisão agravada, nesse aspecto, harmoniza-se com a orientação segundo a qual o cumprimento parcial ou provisório de determinações judiciais não exaure o objeto de ações estruturadas à proteção de direitos fundamentais e interesses difusos.

Também não procede a alegação de que o Judiciário teria promovido indevida ingerência na esfera administrativa. Em matéria ambiental, o controle jurisdicional não apenas é legítimo, como se impõe quando evidenciada omissão estatal apta a comprometer direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a segurança da população. O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, de modo que a inércia administrativa, quando comprovada, não se insere em zona de livre conformação imune ao controle judicial. A discricionariedade administrativa não autoriza a abstenção de providências juridicamente obrigatórias, especialmente diante de quadro de degradação ambiental e risco coletivo. O que a sentença e a decisão monocrática fizeram foi exigir o cumprimento de dever constitucional e legal pré-existente, e não substituir a Administração em juízo de conveniência ou oportunidade.

A responsabilidade civil ambiental do ente municipal, ademais, é objetiva. A Lei nº 6.938/1981, em seu art. 14, § 1º, consagra a obrigação de reparar os danos ambientais independentemente de culpa. No caso dos autos, tal responsabilidade ainda se robustece pelo fato de que a degradação foi associada, nos elementos probatórios e nas manifestações ministeriais acolhidas na origem, à ausência de planejamento urbano adequado e à omissão do Município na adoção tempestiva de medidas de contenção, drenagem, recuperação e sinalização. Em hipóteses assim, a omissão estatal no dever de fiscalização, prevenção e correção do dano ambiental atrai responsabilidade, não podendo o ente público afastá-la com a simples invocação de fenômenos naturais, sobretudo quando esses fenômenos se somam à inércia administrativa e ao abandono das áreas afetadas.

Igualmente correta foi a compreensão, externada na decisão agravada, de que a obrigação de recuperação ambiental ostenta natureza
propter rem.

Em demandas ambientais, a obrigação de recuperar áreas degradadas possui natureza
propter rem
e não se extingue pelo mero decurso do tempo ou por alterações não comprovadas tecnicamente. O TJE/PA já se manifestou nesse sentido:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM
. RECURSO DESPROVIDO.

(Decisão monocrática 25882792, Apelação Cível, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Data do Julgamento 31/03/2025).

Ainda que o Município tente atribuir ao curso natural do terreno a suposta cessação do processo erosivo, a obrigação de reparar a área degradada e impedir a renovação dos riscos subsiste enquanto não houver efetiva recomposição ambiental e demonstração técnica segura da estabilização do local. Em outros termos, a aparência de redução do dano, ou mesmo a alegação de melhora espontânea, não exonera o Poder Público de restaurar a área lesada e de proteger a coletividade exposta, porque o dever jurídico não se esgota com a diminuição fática do problema, mas apenas com sua solução adequada e comprovada. Foi precisamente essa a
ratio decidendi
da decisão monocrática, ao assentar a irrelevância de eventual estabilização natural do solo sem prova técnica idônea.

No tocante à reserva do possível e aos limites orçamentários, a insurgência igualmente não prospera. A jurisprudência é firme no sentido de que a escassez de recursos não constitui, por si só, justificativa suficiente para o inadimplemento de deveres constitucionais mínimos em matéria de proteção ambiental, mormente quando estão em jogo a integridade física de moradores, a segurança urbana e a preservação de áreas degradadas cujo agravamento pode gerar danos ainda maiores ao patrimônio público e à coletividade. Como também ressaltado na sentença, em trecho recuperado nos autos, a alegação de falta de recursos não pode servir de escusa para a omissão na implementação de políticas públicas obrigatórias. A solução jurisdicional, aqui, não cria despesa arbitrária ou desvinculada do ordenamento; apenas impõe ao ente responsável o cumprimento de obrigação constitucional e legal de prevenção e reparação de dano ambiental já instalado.

Não há necessidade de anulação da sentença para produção de nova prova sobre a viabilidade técnica e financeira das obras. Os autos já contêm lastro probatório suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à existência do dano, à persistência do risco e à omissão administrativa. O agravo interno não aponta cerceamento concreto de defesa, nem demonstra que a instrução realizada foi insuficiente para o deslinde da controvérsia. Ao revés, o que se observa é a pretensão de reabrir discussão probatória já amadurecida, em tentativa de postergar a tutela jurisdicional devida em ação civil pública voltada à proteção de direitos difusos de alta relevância. Tal providência não se justifica.

Isto posto CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 22/05/2026